Tribunal: TJDFT
Processo: 0713232-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713232-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SUNTECH S.A. RECORRIDA: ITEN CONCESSIONÁRIA DO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. I. A executividade do contrato bilateral está adstrita à demonstração, na petição inicial, do adimplemento das obrigações do exequente, a teor do que prescrevem os artigos 787, caput, e 798, inciso I, alíneas “a” e “d”, do Código de Processo Civil. II. Apelação provida. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 85, caput e §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, requerendo a fixação de honorários por equidade, ao argumento de que não há proveito econômico na extinção da execução por falta de título exequível. Subsidiariamente, pede que os honorários sejam fixados sobre o valor da causa e não sobre o valor da execução. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO AMORIM, OAB/SC 16.863 (ID 59563314 e ID 59563344). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944, e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709 (ID 60464140 e ID 60464143). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento ao artigo 85, caput e §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, porque referido dispositivo legal não foi objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões da recorrente, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, não é possível dar curso ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por sua vez, descabe dar trânsito ao apelo extraordinário no tocante à indicada violação aos artigos 2o, 3o, incisos I e IV, 5o, caput e inciso XXXIV, 37, caput, e 66, § 1o, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, estando ausente o prequestionamento (incidência dos óbices dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). Com efeito, decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1472698 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4-4-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-4-2024 PUBLIC 17-4-2024). Mesmo que fosse possível ultrapassar tal impedimento, não caberia admitir o apelo extraordinário, porque para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, vedado de acordo com o enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu a Suprema Corte que “a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (ARE 1471973 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2024 PUBLIC 11-03-2024). Ademais, o recurso extraordinário não mereceria subir quanto à apontada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO AMORIM, OAB/SC 16.863 (ID 59563314 e ID 59563344), e as referentes à parte recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944, e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709 (ID 60464140 e ID 60464143). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020